Tribunal: CARF
Processo: 13603.903811/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903811/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.394 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RYGON COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
JUROS
DE
MORA.
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
Pela aplicação da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente declaração de compensação formulada a partir de crédito reconhecido
em pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação Eletrônica,
PER/DCOMP n° 36885.55073.090904.l.3.01-4898, amparada no saldo credor
de IPI de que trata a Lei n° 9.779, de 19/O1/1999, de R$365,18, relativamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903811/2008-82
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.394 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903811/2008-82

ao 2° trimestre de 2001, para compensar débito(s) original (ais) da mesma
monta.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que
resultou o Despacho Decisório de fl. 01. O saldo credor foi integralmente
reconhecido, mas a compensação declarada foi parcialmente homologada, pois
foi efetivada com débito vencido.
Houve, então, no encontro de contas a cobrança de multa e juros de mora.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período
de apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$365,18
- Valor do crédito reconhecido: R$365,18
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente
reconhecido. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado para pagamento até 28/11/2008.

Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade.
Alegou que transmitiu PER/DCOMP em momento pretérito, solicitou a
compensação de IPI de R$365,18 com débitos no mesmo valor. Embora
reconhecido integralmente o saldo credor, a Receita Federal exigiu-lhe um
débito remanescente de R$177,81, acrescido da multa de R$35,56 e de juros de
R$235,95, valores estes que não conseguiu identificar pela análise do Despacho
Decisório. Desse modo, ficou impedido de contra-argumentar as razões pelas
quais a homologação foi apenas parcial. Entretanto, há de se reconhecer que não
há o que se cobrar uma vez que foi oferecido na compensação saldo credor no
mesmo montante dos débitos confessados. Nesse caso, não pode haver débito
em aberto. Por essas razões, requer seja cancelada qualquer exigência além dos
valores já reconhecidos e homologados no Despacho Decisório”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
(DRJ/Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-30.393 – 3a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 136 a
139)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
COMPENSAÇÃO A DESTEMPO. COBRANÇA DE MULTA E DE
JUROS DE MORA.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.394 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903811/2008-82

O pagamento ou a compensação a destempo dos débitos tributários do
contribuinte ensejam a cobrança de multa e de juros de mora (art. 61
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 21/10/2010 pelo recebimento da
Carta Cobrança no 254/2010, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem – MG,
conforme se observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 145).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 22/11/2010, como se extrai do envelope de postagem (doc. fls. 151), a contribuinte
interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 146 a 149), por meio do qual,
basicamente repetindo o que já houvera arguido em Manifestação de Inconformidade, alega, em
síntese, que:
i.
na PER/DCOMP transmitida teria informado débitos no valor total de R$
365,18, valor este integralmente reconhecido no Despacho Decisório, mas,
analisando a Declaração, “não conseguiu identificar onde restou este saldo
remanescente de R$ 177,81 não reconhecido”, visto que também foram
informados créditos no mesmo montante de R$ 365,18, reconhecidos
integralmente no Despacho Decisório;
ii.
não haveria que se falar em compensação com débitos vencidos, já que, no
momento da transmissão do PER/DCOMP, “os débitos ainda não tinham
vencido” e “não há que se falar em débitos em aberto por parte da
empresa recorrente”.
Se utilizando dessas razões, contesta a decisão de piso e requer “seja conhecido e
processado seu recurso, porque interposto tempestivamente, e que ao mesmo seja dado
provimento, para reformar a decisão recorrida”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.394 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903811/2008-82

Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passa-se então à análise de mérito.

Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente da homologação parcial de compensação
formalizada para compensar débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) relativos ao período de apuração ABR/2000, a partir de créditos decorrentes de
ressarcimento de IPI.
O direito creditório relativo ao presumido do IPI no 2o trimestre de 2001, em
montante
de
R$
365,18,
foi
integramente
reconhecido
no
PER/DCOMP
no
36885.55073.090904.1.3.01-4898, de 09/09/2004 (doc. fls. 008 a 123), mas a compensação nele
declarada foi parcialmente homologada por ter concluído, a autoridade competente para
reconhecimento do crédito, que o valor do crédito integralmente reconhecido seria insuficiente
para compensar os débitos informados pelo contribuinte, como se extrai do Despacho Decisório
de 07/11/2005 (doc. fls. 128).
Questionada a homologação parcial da compensação, a autoridade julgadora de
primeira instância entendeu que a razão da homologação parcial da DCOMP seria a incidência
de acréscimos moratórios sobre os débitos compensados a destempo, como se extrai do voto
condutor do julgado (fls. 138 e ss. – destaques no original e nossos):
“Não assiste razão ao contribuinte quanto alega que pela simples análise do Despacho
Decisório não pode compreender o motivo de remanescer(em) débito(s) em cobrança.
Como se sabe, o mencionado ato vem acompanhado de demonstrativos, a saber: a)
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), em que é demonstrado
todo o procedimento de validação eletrônica dos créditos informados pelo contribuinte e
do saldo credor indicado para a compensação, e b) Detalhamento da Compensação,
Valores Devedores e Emissão de Darf, em que, com precisão, estão assinaladas a data
de transmissão da DCOMP e a data de valoração do crédito, datas essas coincidentes. A
comunicação ao contribuinte é transparente e disponibilizada juntamente com o
Despacho
Decisório,
por
meio
do
sítio
da
Receita
Federal
do
Brasil
(www.receita.fazenda.gov_br/Aplicacoes/SSL/ATRCE/SCC/index.asp).
As
informações contidas no Despacho Decisório e nos demonstrativos que o acompanham
significam dizer que na data em que o contribuinte transmite o PER/DCOMP coloca à
disposição do Fisco quantia que deve ser utilizada na compensação do débito declarado.
Essa é a data do encontro entre débito e crédito. Se o débito nessa data já se encontra
vencido, haverá cobrança de multa e de juros de mora na efetivação da
compensação, de maneira que se o saldo credor disponibilizado tem o mesmo valor
absoluto do débito vencido não será suficiente para quitá-lo.
Assim o é porque toda a legislação que rege o direito de compensação outorgado ao
contribuinte determina que esta se dá quando o interessado demonstra o interesse em
fazê-la. Essa demonstração atualmente ocorre mediante utilização do programa
PER/DCOMP (art. 21, §6, da IN RFB n° 900, de 2008). Só nesse momento o

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.394 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903811/2008-82

contribuinte disponibiliza crédito de IPI, o retira da escrita fiscal e dá direcionamento
diferente daquele previsto na sua manutenção na escrita fiscal. O crédito de IPI que
antes era escritural, servindo apenas para a dedução de débitos apurados na escrita
fiscal, passa a constituir um valor financeiro e, sob condição resolutória da ulterior
homologação da Administração Tributária, extingue os débitos declarados pelo
contribuinte.
Não basta assim a existência de crédito escritural, é indispensável a iniciativa do
contribuinte de disponibilizá-lo e oferecê-lo como crédito passível de compensação.
Repita-se, apenas acontece quando o contribuinte apresenta a Declaração de
Compensação, mediante utilização do programa PER/DCOMP.
Nesse contexto, a disponibilização de crédito depois de vencido o débito enseja a
cobrança da multa de mora (e dos juros de mora). A situação se assemelha ao
pagamento realizado depois do prazo estipulado na legislação tributária. A
autorização legal para a cobrança dos acréscimos legais está no art. 61 da Lei n° 9.430,
de 27/12/1996, verbis:
(...)
Com base no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, a IN RFB n° 900, de 2008, dispôs:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da Declaração de Compensação.
§ 1° A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação. na mesma proporção. dos correspondentes
acréscimos legais.
Assim sendo, cabe na compensação a destempo a cobrança de multa e de juros de mora.
Foi o que ocorreu no presente caso. Quando o contribuinte tomou a iniciativa de
disponibilizar saldo credor de IPI para realizar compensações o(s) débito(s) a
compensar já se encontrava(m) há muito vencido(s). Inexoravelmente, no encontro de
contas, houve a cobrança de multa e de juros de mora, fazendo com que o
montante oferecido na compensação não fosse suficiente para quitar integralmente
o débito vencido. Como conseqüência, restou saldo devedor a ser exigido do
contribuinte. Não há ressalva a ser feita quanto ao Despacho Decisório que
decretou a homologação parcial da compensação declarada e a consequente
exigência da parcela do débito não extinta pela compensação”.
É importante destacar inicialmente que não há questionamento a respeito do
direito creditório, visto que este foi integralmente reconhecido pela autoridade competente.
O que a recorrente questiona e não reconhece é o saldo remanescente da
Declaração de Compensação, basicamente sustentando que não há que se falar em compensação
com débitos vencidos, pois, no momento da transmissão do PER/DCOMP, os estes ainda não
teriam vencido. Não é bem assim.
No próprio PER/DCOMP pelo qual a recorrente busca compensar o débitos de
COFINS relativos ao período de apuração relativo a ABR/2000, se observa que estes tinham
vencimento em 15/05/2000 (fls. 123). Ora, a Declaração de Compensação por meio da qual a
recorrente pretendia extinguir os débitos declarados foi transmitida em 09/09/2004, ou seja, os
débitos já se encontravam vencidos, sendo correta a incidência dos acréscimos moratórios que
deram ensejo somente à compensação de R$ 187,38. Assim, foram recolhidos ainda R$ 140,33, a
título de juros moratórios, e R$ 37,47, relativos à multa de mora, totalizando os questionados R$
177,81.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.394 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903811/2008-82

Tal situação foi clara e expressamente apresentada pelo Acórdão recorrido, como
visto.
Bem, a exigência da Taxa SELIC como forma de cálculo dos juros moratórios
encontra respaldo no art. 61 da Lei no 9.430, de 19963. A manutenção de sua cobrança tem ainda
suporte na Súmula CARF no 4, de observância compulsória por parte deste Conselheiro.
Nesses termos, pela aplicação da Súmula CARF no 4, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à Taxa SELIC:
“Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.
À vista do exposto, entendo que não há qualquer fundamento para a reforma do
Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

3 Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)” (grifei)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.394 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903811/2008-82

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital